Tribunal: STF
Processo: ARE 1557582
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de omissão. Impossibilidade de rediscussão de matérias já decididas. Rejeição.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma, que manteve decisão monocrática negativa provimento a agravo em recurso extraordinário, consignando a incidência do Tema RG nº 339, a falta de prequestionamento do art. 5º, incs. XXXIV e LV, da Constituição da República e a impossibilidade de exame do art. 84, inc. XXV, da mesma Carta, por depender de análise de legislação local.



    2. O embargante, sob o pretexto de apontar omissão, reitera argumentos relacionados à ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, à ausência de prequestionamento de violações aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incs. XXXIV e LV, da Constituição da República) e à inaplicabilidade do verbete nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal em relação à análise de legislação estadual.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração opostos apontam efetiva omissão na decisão embargada ou se visam à rediscussão de matéria já apreciada e à reforma do pronunciamento judicial.



    III. Razões de decidir



    4. Os embargos de declaração não merecem provimento, visto que, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não para rediscussão da matéria.



    5. O acórdão embargado abordou exaustivamente as questões levantadas, reconhecendo: (i) a aplicação do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, que prejudicou a alegação de ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República; (ii) a ausência de prequestionamento do art. 5º, incs. XXXIV e LV, da Constituição da República, uma vez que a matéria constitucional foi arguida tardiamente em embargos de declaração na origem, sem manifestação do Tribunal a quo; e (iii) a inviabilidade de análise da suscitada violação ao art. 84, inc. XXV, da Constituição da República, por demandar exame de legislação estadual (Lei estadual nº 10.460, de 1988), atraindo o verbete nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    6. O embargante, sob o pretexto de apontar omissão, apenas reitera argumentos já expostos no agravo regimental e devidamente apreciados, buscando indevidamente a reforma do pronunciamento judicial.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo em situações excepcionais que não se configuram no caso.



    8. A apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, justificando a aplicação de multa processual nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo 



    9. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. XXXIV, LV; art. 84, XXV; art. 93, inc. IX; CPC, art. 85, § 11; art. 1.021, § 4º; art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º; Lei estadual nº 10.460, de 1988, art. 312, inc. III, al. “a”.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.118.678-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/06/2018; STF, ARE nº 1.300.990-AgR-segundo/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20.09.2021; STF, ARE nº 1.239.351-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2020; STF, ARE nº 1.339.745/MA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021; STF, ARE nº 1.480.794-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22/04/2024; STF, ARE nº 1.363.516-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022; STF, ARE nº 1.382.545-AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 18/12/2023; STF, ARE nº 1.292.441-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/11/2021; STF, ARE nº 892.262-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/04/2016; STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/10/2021; STF, Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020; STF, RE nº 740.591-AgR-terceiro-ED-ED-AgR-ED/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023; STF, ARE nº 1.143.541-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/02/2019.